Tribunal: TJDFT
Processo: 0721194-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721194-72.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS TIAGO GOULART FARIAS VICTORIO AGRAVADO: IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS TIAGO GOULART FARIAS VICTORIO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília na ação de cobrança c/c indenização por danos morais e materiais n. 0721413-82.2025.8.07.0001, que, com fulcro no art. 486, § 2o, do CPC, determinou a intimação da parte autora para promover o recolhimento das custas devidas no processo n. 0706887-13.2025.8.07.0001, sob pena de resolução sem análise do mérito (ID 234550799). No caso em apreço, embora o agravante tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e das despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Consultando os autos de origem, observa-se que no contrato juntado no ID 233792499 o agravante é qualificado como servidor público federal. A existência de vínculo dessa natureza não é registrada na CPTS. Dessa forma, o documento de ID 233792541 dos referidos não se mostra apto para corroborar a declaração de que o recorrente se encontra desempregado. Ademais, a declaração de ID 233793461, na origem, se mostra inservível para o fim de demonstrar que o agravante não declara imposto de renda porquanto feita de próprio punho, desacompanhada de qualquer documento que corrobore suas alegações, principalmente quando considerada a possível existência de vínculo junto à Administração Pública. Por fim, o extrato de ID 233793448 dos autos originários revela a existência de aplicações financeiras que o recorrente possui junto ao Banco do Brasil/Cooperforte, mas não evidencia, efetivamente, a movimentação financeira do agravado, nem permite aferir quais seus gastos e a origem do numerário dispendido para a própria manutenção, já que afirma nos autos, in verbis: (...) resido sozinho no endereço supra citado, não havendo outro membro que componha o núcleo familiar; que nunca fiz declaração de imposto de renda (...) (ID 233793461). Assim, determino a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, esclarecendo pormenorizadamente seu vínculo junto à Administração Pública, tais como contracheques, extratos bancários (últimos três meses) de todas contas bancárias de sua titularidade, faturas de cartões de crédito (últimos 3 meses), e declarações referentes aos últimos 3 (três) anos, de IRPF ou capturas de tela do site da RFB que corroborem as alegações de que não as possui, dentre outros documentos que entender pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de maio de 2025 às 14:47:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora